Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE. VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Casos em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, nos autos do agravo de instrumento, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado para desconstituir a penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado, considerando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, conforme especifica o art. 1.022 do CPC.
3.1. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os elementos constantes nos autos e concluiu pela presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X do CPC.
3.2. No caso, a soma dos valores bloqueados é inferior a 40 salários-mínimos e não houve demonstração de abuso, má-fé ou fraude por parte da Embargada.
3.3. Verifica-se que o Embargante apenas reaviva argumentos já expostos anteriormente, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
3.4. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art. 833, inc. IV e X do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1384519, 0744289-10.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.); (Acórdão 1272704, 0717050-33.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 19/08/2020.).